Tribunal: TJSP
Processo: 2038090-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Tutela provisória - Liquidação de Sentença - Responsabilidade Civil – Decisão que, cautelarmente, defere a indisponibilidade dos imóveis pertencentes ao espólio, inclusive os alienados, por suspeita de fraude – Insurgência de um dos herdeiros, que teria sido o comprador de um dos imóveis, alegando que a negociação ocorreu antes do ajuizamento da ação – Não acolhimento do inconformismo – Venda que

Ementa:
Tutela provisória - Liquidação de Sentença - Responsabilidade Civil – Decisão que, cautelarmente, defere a indisponibilidade dos imóveis pertencentes ao espólio, inclusive os alienados, por suspeita de fraude – Insurgência de um dos herdeiros, que teria sido o comprador de um dos imóveis, alegando que a negociação ocorreu antes do ajuizamento da ação – Não acolhimento do inconformismo – Venda que ocorreu em data anterior, porém com preço muito abaixo do valor venal do imóvel – Medida adotada que se mostrou adequada -Decisão mantida – Agravo desprovido.